Tribunal: TJES
Processo: 5021323-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021323-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5021323-67.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência econômica

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RETORNO AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na necessidade de perícia. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, entendo que merece acolhimento a pretensão recursal, pois a parte autora demonstra que disparidade nas assinaturas realizadas nos contratos de empréstimo impugnados, celebrados perante a institição financeira requerida.

(3) Outrossim, na presente hipótese as provas juntadas aos autos com a petição inicial, permitem o julgamento do mérito, primazia a ser observada pelos julgadores quando diante de elementos de convicção instruídos, que possibilitem que seja proferida sentença terminativa,
razão pela a sentença deve ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, com análise do mérito e das provas colacionadas.

(4). Portanto, sob qualquer perspectiva, entendo impertinente a extinção do processo na hipótese, compreendendo que o
decisum
objurgado não observou os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente os da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, razão pela qual merece anulação a r. sentença, com retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito no Juízo de origem, com nova decisão meritória.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, c
om a devida vênia da i. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado.

A preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica deve ser afastada.

As partes não negam a existência da conta corrente de titularidade da autora e a realização das TEDs, documentos que atestam a liberação do crédito.

A autora afirma não reconhecer a assinatura no contrato, mas o conjunto fático-probatório, notadamente os documentos juntados, revela que o valor foi creditado em sua conta corrente e não houve devolução.

A autora não nega o recebimento do crédito, nem alega que a quantia tenha sido estornada ou devolvida à instituição financeira.
Ademais, ao olhar leigo, não se nota divergência entre as assinaturas que justifique a anulação do contrato.

Pelo exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso inominado, mantendo a r. sentença de primeiro grau.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro